Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe AP – Apelação Cível Autos no 0710321-20.2019.8.07.0001 Apelantes: Federação Interestadual dos Sindicados de Trabalhadores Polícias Civis HP Mendes &amp; Cia Ltda- ME Apelados: Os mesmos Divinato da Consolação Ferreira Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Federação Interestadual dos Sindicados de Trabalhadores Polícias Civis (Id. 20428583) e pela sociedade empresária HP Mendes &amp; Cia Ltda- ME (Id. 20428596) contra a sentença (Id. 20428583), proferida pelo Juízo 25a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que o comprovante de pagamento do valor simples do preparo alusivo ao recurso manejado pela Federação Interestadual dos Sindicados de Trabalhadores Polícias Civis foi acostado aos autos aos 17 de agosto de 2020 (Id. 20428591), quatro dias após a interposição da apelação (Id. 20428596). De acordo com o art. 1007, §4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo deve ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sendo reconhecida, no caso de descumprimento, a deserção. Feitas essas considerações, à apelante Federação Interestadual dos Sindicados de Trabalhadores Polícias Civis para que providencie o recolhimento da quantia faltante do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, com o intuito de atender à previsão do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator